Tribunal: STF
Processo: RMS 38959
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    2. Agravo interno não conhecido.